Tribunal: CARF
Processo: 13971.902417/2012-15
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LARISSA CASSIA FAVARO BOLDRIN
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-02-18
Data de publicação: 2025-08-19

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13971.902417/2012-15
ACÓRDÃO
3001-003.308 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
18 de fevereiro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
PRE-FABRICAR CONSTRUCOES LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI
Data do fato gerador: 01/10/2005, 31/12/2005
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA.
Instaurado o contencioso administrativo, em razão da não homologação de
compensação de débitos com crédito de suposto pagamento indevido ou a
maior, é do contribuinte o ônus de comprovar nos autos,
tempestivamente, a certeza e liquidez do crédito pretendido compensar.
Não há como reconhecer crédito cuja certeza e liquidez não restou
comprovada no curso do processo administrativo.
COMPENSAÇÃO.
IDENTIFICAÇÃO
DOS
DÉBITOS
E
CRÉDITOS.
RESPONSABILIDADE DO SUJEITO PASSIVO.
A compensação de débitos, no âmbito da Secretaria da Receita Federal do
Brasil, é efetuada pelo contribuinte mediante apresentação de
PER/DCOMP, no qual devem constar informações relativas aos créditos
utilizados e aos respectivos débitos compensados, cabendo à autoridade
administrativa e aos órgãos julgadores a apreciação da regularidade da
compensação nos exatos termos determinados pela declaração prestada
pelo contribuinte.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário

Assinado Digitalmente
Larissa Cássia Favaro Boldrin – Relatora
Fl. 102
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.308 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13971.902417/2012-15
2

Assinado Digitalmente
Luiz Carlos de Barros Pereira – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Luiz Felipe de Rezende
Martins Sardinha, Daniel Moreno Castillo, Fabio Kirzner Ejchel (substituto[a] integral), Larissa
Cassia Favaro Boldrin, Wilson Antonio de Souza Correa, Francisca Elizabeth Barreto (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário (fls. 91/95), interposto contra a decisão (fls. 73 e
seguintes) de primeiro grau que julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade, por
entender que o PER/DCOMP em que havia saldo remanescente (PER/DCOMP
02647.05083.020909.1.7.01.62391) já teria consumido a totalidade dos créditos nele
demonstrados, razão pela qual supostamente não haveria mais crédito para utilização.
O contribuinte apresentou manifestação de inconformidade (fls. 02/03),
argumentando o seguinte:

A 2a TURMA DA DRJ/POR julgou a manifestação de inconformidade improcedente
com base nos seguintes fundamentos:
Fl. 103
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.308 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13971.902417/2012-15
3
“O crédito de R$ 25.980,19 foi totalmente consumido na amortização dos débitos
compensados no PER/DCOMP no 02647.05083.020909.1.7.01-6239.
Assim, não remanesceu crédito para amortizar o débito compensado no
PER/DCOMP no 07040.40212.240110.1.3.01-5300, no montante de R$ 1.373,96. Esse é o valor
cobrado pelo Despacho Decisório, com os cabíveis consectários legais (multa de mora: R$ 274,79;
juros de mora: R$ 328,65).
É esse o único motivo da não homologação da compensação declarada no
PER/DCOMP no 07040.40212.240110.1.3.01-5300. Inexiste outra razão, sendo que inconsistências
apontadas pela requerente no sobredito PER/DCOMP não têm influência na ausência de
homologação e conseqüente cobrança do principal e acréscimos legais.”
Contudo, o contribuinte interpôs recuro voluntário e apresenta as mesmas razões já
afastadas e devidamente fundamentadas pela 2a TURMA DA DRJ/POR. Em suma, o contribuinte
alega no seu recurso que a decisão recorrida deixou de observar a existência de crédito informado
em PER/DCOMP anterior (“saldo a ser ressarcido/utilizado em futuras compensações”), passível
de futura compensação, o que acabou sendo feito pela Contribuinte de forma regular.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Larissa Cássia Favaro Boldrin, Relatora
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, pelo que deve ser conhecido.
A controvérsia que delimita o conteúdo da lide gira em torno da análise do pedido
de compensação apresentado pela requerente por meio do PER/DCOMP no
07040.40212.240110.1.3.01-5300, cuja compensação não foi homologada pelo Despacho
Decisório, resultando na cobrança do montante de R$ 1.373,96, acrescido dos consectários legais.
A recorrente requer o provimento do Recurso Voluntário para que se conclua pela
homologação total da compensação declarada pelo respectivo PER/DCOMP
07040.40212.240110.1.3.01-5300, tendo apresentado como razão recursal a inobservância da
decisão recorrida deixou de observar a existência de crédito informado em PER/DCOMP ante rior
(“saldo a ser ressarcido/utilizado em futuras compensações”), passível de futura compensação.
Passo a análise a seguir:
A documentação acostada aos autos evidencia que, no PER/DCOMP no
02647.05083.020909.1.7.01-6239, a requerente realizou a compensação de diversos débitos,
utilizando um crédito no montante de R$ 25.980,19. No entanto, verifica-se que o crédito
Fl. 104
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.308 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13971.902417/2012-15
4
disponível foi integralmente consumido na amortização dos débitos indicados no referido
PER/DCOMP, conforme demonstrativo de compensação de fl. 13.
Com efeito, a compensação abrangeu os seguintes débitos:
a) Código de receita: 2172, vencimento: 15/02/2006, valor declarado: R$ 2.639,95;
b) Código de receita: 2172, vencimento: 15/03/2006, valor declarado: R$ 9.148,09;
c) Código de receita: 8109, vencimento: 13/04/2006, valor declarado: R$ 2.083,79;
d) Código de receita: 2172, vencimento: 13/04/2006, valor declarado: R$ 9.632,75.

O crédito de R$ 25.980,19 foi integralmente utilizado para amortizar R$ 23.504,58
em débitos, sendo que o saldo remanescente foi consumido na quitação dos respectivos encargos
moratórios (multas e juros de mora). Desse modo, inexiste qualquer crédito residual que pudesse
ser alocado à compensação pretendida no PER/DCOMP no 07040.40212.240110.1.3.01-5300.
Dessa forma, a ausência de saldo disponível inviabiliza a homologação da
compensação pleiteada no PER/DCOMP no 07040.40212.240110.1.3.01-5300, não havendo
qualquer irregularidade no despacho decisório que determinou a cobrança do débito
remanescente, acrescido dos consectários legais (multa de mora de R$ 274,79 e juros de mora de
R$ 328,65).
Importante destacar que as alegações apresentadas pela requerente acerca de
supostas inconsistências no processamento da compensação não possuem impacto sobre a
ausência de crédito suficiente para quitação do débito objeto do PER/DCOMP no
07040.40212.240110.1.3.01-5300, razão pela qual não há fundamento para o acolhimento da
pretensão.
Ademais, o procedimento adotado pela Receita Federal do Brasil está em
conformidade com o artigo 156, inciso II, do Código Tributário Nacional (CTN), que disciplina a
compensação tributária como forma de extinção do crédito tributário, condicionada à existência
de crédito suficiente e inequívoco. No caso concreto, não há equivalência entre o crédito
informado e os débitos consolidados, o que impede a homologação da compensação na forma
pleiteada pela recorrente.
Cabe ressaltar que, no âmbito do CARF, a jurisprudência tem sido firme no sentido
de que é do contribuinte o ônus de comprovar nos autos, tempestivamente, a certeza e liquidez
do crédito pretendido compensar. Não há como reconhecer crédito cuja certeza e liquidez não
restou comprovada no curso do processo administrativo:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO Período de apuração:
01/12/2010
a
31/12/2010
DECLARAÇÃO
DE
COMPENSAÇÃO.
DIREITO
CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA. Instaurado o contencioso administrativo, em
razão da não homologação de compensação de débitos com crédito de suposto
Fl. 105
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.308 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13971.902417/2012-15
5
pagamento indevido ou a maior, é do contribuinte o ônus de comprovar nos
autos, tempestivamente, a certeza e liquidez do crédito pretendido compensar.
Não há como reconhecer crédito cuja certeza e liquidez não restou comprovada
no curso do processo administrativo. COMPENSAÇÃO. IDENTIFICAÇÃO DOS
DÉBITOS E CRÉDITOS. RESPONSABILIDADE DO SUJEITO PASSIVO. A compensação
de débitos, no âmbito da Secretaria da Receita Federal do Brasil, é efetuada pelo
contribuinte mediante apresentação de PER/DCOMP, no qual devem constar
informações relativas aos créditos utilizados e aos respectivos débitos
compensados, cabendo à autoridade administrativa e aos órgãos julgadores a
apreciação da regularidade da compensação nos exatos termos determinados
pela declaração prestada pelo contribuinte. DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO.
CRÉDITO
PLEITEADO.
UTILIZAÇÃO
INTEGRAL
PARA
EXTINGUIR
DÉBITO
CONFESSADO. Ratifica-se o procedimento adotado pelo processamento eletrônico
quando restar demonstrado que os créditos indicados para compensação foram
integralmente utilizados para a extinção de débito declarado em DCTF. DIREITO
DE
DEFESA.
OFENSA
NÃO
CARACTERIZADA.
NULIDADE
DA
DECISÃO.
IMPROCEDÊNCIA. Não há que se cogitar em nulidade da decisão administrativa: (i)
quando o ato preenche os requisitos legais, apresentado clara fundamentação
normativa, motivação e caracterização dos fatos; (ii) quando inexiste qualquer
indício de violação às determinações contidas no art. 59 do Decreto 70.235/1972;
(iii) quando, no curso do processo administrativo, há plenas condições do
exercício do contraditório e do direito de defesa, com a compreensão plena, por
parte do sujeito passivo, dos fundamentos fáticos e normativos da autuação.
(CARF 10880978133201221 3302-008.776, Relator: VINICIUS GUIMARAES, Data
de Julgamento: 28/07/2020, Data de Publicação: 28/08/2020)
Dessa forma, não há fundamento para acolher o pedido da recorrente, tendo em
vista que a compensação foi corretamente analisada e rejeitada pela autoridade fiscal, não
restando saldo disponível para quitar integralmente os débitos declarados.
Diante do exposto, voto pela manutenção da decisão recorrida, com a consequente
exigência do crédito tributário remanescente, nos termos do Despacho Decisório proferido.

CONCLUSÃO
Diante do exposto, voto por negar provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Larissa Cássia Favaro Boldrin

Fl. 106
DF CARF MF
Original